Tribunal: TJMT
Processo: 1027089-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027089-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZE GRANDE
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS ONEDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSÉ CARLOS ONEDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1004817-45.2018.8.11.0045, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, a qual autorizou que o Hospital dos Olhos de Várzea Grande realize no agravante o procedimento oftalmológico de fotocoagulação a laser e aplique as injeções intravítrea.
O agravante argumenta, em síntese, que o tratamento com as injeções deve permanecer sendo realizado pelo Centro de Diagnóstico e Terapia em Oftalmologia LTDA., no Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que o Hospital de Olhos de Várzea Grande não ofertaria o mesmo tratamento.
Assevera que há risco de perder sua visão completar, caso não seja mantido o mesmo tratamento, diante do avanço da doença, e assinala que já possui cegueira bilateral, remanescendo a visão apenas do olho esquerdo.
Salienta que a fundamentação da decisão é equivocada, porquanto ratificou o tratamento com base em “orçamento” não apresentado Hospital de Olhos de Várzea Grande, que não faz parte da lide.
Relata que não foi analisado o pedido de bloqueio dos valores referentes às injeções que já foram aplicadas na clínica particular, as quais são devidas, pois foram feitas mediante autorização judicial pelo Juízo de Lucas do Rio Verde, à época, antes do declínio da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja mantido o tratamento na Clínica inicial, bloqueando valores para o pagamento das injeções já aplicadas e para as próximas, e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos ora aduzidos.
É o relatório.
Decido.
Ressalte-se que os presentes autos estão sendo analisados em regime de Plantão Judicial nos termos da Resolução n. 10/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece que serão apreciadas apenas as medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; [...]. ” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a modificação dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito ativo/suspensivo, deferindo-se em antecipação de tutela, a pretensão recursal (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Nesse contexto, de tudo que consta nos autos, percebe-se em sede de cognição sumária, não exauriente, que não houve a negativa da realização do tratamento, ao contrário este foi concedido, mas por não coadunar com a busca idealizada pelo paciente, este se insurge contra a solução encontrada na hipótese, qual seja a determinação da realização da cirurgia em Hospital diverso do que o agravante vem sendo tratado.
Em hipóteses tais, malgrado a saúde do agravante esteja em risco, deve-se observar também todo o contexto da distribuição social da saúde, de maneira que o Estado ofertará o tratamento de forma mais igualitária possível, visando atender a todos os que buscam a saúde pública. Portanto, havendo a possibilidade de realizar o tratamento em hospital disponibilizado pelo Estado, não compete ao paciente a escolha de clínica particular, por isso escorreita a decisão.
Já quanto ao bloqueio de valores para quitação das injeções já aplicadas, feitas ainda sob a autorização do Juízo de Lucas do Rio Verde, vê-se que tal matéria não possui a urgência necessária para a análise em sede de plantão judicial, portanto esse pedido deve ser avaliado pelo Relator Natural. Todavia, consigno que apesar de o agravante afirmar que esse tema não foi enfrentado pelo Magistrado a quo, vislumbra-se que foi sim objeto de análise, sendo inclusive reforçado quando do julgamento dos embargos de declaração.
Com efeito, apesar de a matéria ser controvertida, visto que o processo havia sido sentenciado e estava em pendência de recurso quando houve o declínio da competência, pela modificação das regras judiciais, também cabe ao relator natural o debate sobre este ponto.
Portanto, entende-se prudente e necessária a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Por fim, registra-se que essa decisão pode ser alterada quando do julgamento do mérito deste recurso ou ao longo da instrução processual.
Ante o exposto, em regime de plantão judicial, INDEFIRO O PEDIDO DA TUTELA VINDICADA.
Após, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, nos termos do art. 8o da Resolução n. 10/2013/TP.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista